Tribunal: STF
Processo: ARE 1568371
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS DA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG-D. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REEMBOLSO DE DESPESAS TRABALHISTAS, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS RESPECTIVOS DA CONTA DO FUNDO DE APORTE À CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – FUNAC PARA A CONTA MOVIMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA CELG-D). LEIS 17.555/2012 E 20.416/2019 E DECRETO 7.732/2012 DO ESTADO DE GOIÁS E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.